Tribunal: TJDFT
Processo: 0733626-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733626-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LEUDA FIGUEIREDO DE FREITAS LIMA, MARGARIDA MARIA DIAS NOGUEIRA, MARIA ELZA SILVA DE CARVALHO, MARIA JOSE DE LIMA MIRANDA, NADJA ANTONIA BANDEIRA DE ARRUDA ROMAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PASEP. OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS. BANCO DO BRASIL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TEORIA ACTIO NATA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES DESDE A PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A discussão não envolve propriamente atos praticados pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP (art. 7o do Decreto 4.751/2003; art. 3o do Decreto 9.978/2019), mas supostos equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP (aplicação de atualização monetária, juros e demais encargos). Em tese, à luz do que foi narrado na inicial, recai sobre o Banco do Brasil na condição de operacionalizador do fundo (art. 10 do Decreto 4.751/2003; art. 11 do Decreto 9.978/2019) a legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda. 2. O Superior Tribunal de Justiça, pela Primeira Seção, reafirmou recentemente em conflito de competência entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo operacionalizador é o Banco do Brasil (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019). 3. No caso vertente, embora a fundamentação da sentença haja se concentrado no exame da ilegitimidade do Banco do Brasil S/A, afasta-se, desde já, qualquer hipótese de supressão de instância. Além de incompetência absoluta (em razão da pessoa) e prescrição consubstanciarem matérias de ordem pública, os temas foram expressamente trazidos e debatidos pelas partes desde a petição inicial e contestação. Obedecidos, portanto, os ditames dos artigos 9o e 10 do CPC. 4. Consoante enunciado 508 de Súmula do STF, figurando como parte sociedade de economia mista, ainda que federal, é de competência da Justiça Estadual processar e julgar a demanda. Definida a legitimidade passiva do Banco Do Brasil S.A. nas causas cíveis que discutem alegados equívocos perpetrados pelo Banco atinentes à atualização monetária e aplicação de juros referentes a valores depositados em contas vinculadas ao Programa PASEP, deve ser afastada alegação de incompetência da Justiça Estadual. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. A demanda promovida por titular da conta individual do PASEP contra o operador do PASEP – Banco do Brasil – tem natureza indenizatória. Tal pretensão tem prazo prescricional decenal nos termos do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data a partir da qual as autoras tomaram ciência da lesão, teoria actio nata – art. 189 do Código Civil. 6. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, bem como artigo 4o-A da Lei Complementar 26/1975, apontando carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. Aduz que não há prova inequívoca dos fatos alegados. Sustenta que há autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos. Em adição, assevera a negativa de vigência dos artigos 7o, § 6o, e 10o, parágrafo único, estes do Decreto Lei 4.751/2003, ao argumento de que, na qualidade de mera arrecadadora e depositária do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Defende que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionado julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010